Tribunal: TJBA
Processo: 0000141-82.2016.8.05.0118
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000141-82.2016.8.05.0118 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JAIRENY FERREIRA SILVA Advogado(s): FABRICIO GHIL FRIEBER, OHANNA ARAUJO GAMA, RAFAEL VAZ BRASIL APELADO: EXPRESSO NEPOMUCENO S/A Advogado(s):ARNALDO GASPAR EID, VIVIANE CASTRO NEVES PASCOAL MALDONADO DAL MAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEFEITO NA ILUMINAÇÃO TRASEIRA DO VEÍCULO. CONDIÇÕES ADVERSAS DE VISIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 29/10/2015, quando o veículo em que a autora trafegava como passageira colidiu na traseira de caminhão da ré. A apelante alega que o caminhão estava parado no meio da via, sem sinalização adequada e com as luzes traseiras apagadas, em local conhecido como "curva da visgueira", em noite chuvosa, impossibilitando sua visualização. Em decorrência do acidente, a apelante sofreu lesões graves, incluindo fratura de fêmur, necessitando de tratamento hospitalar e fisioterapia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a responsabilidade civil da empresa ré pelos danos alegadamente sofridos pela autora em acidente de trânsito, especialmente considerando as alegações de defeito na sinalização traseira do veículo e as condições adversas de visibilidade no momento do acidente. III. Razões de decidir 3. O Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal constatou tecnicamente que "apenas a iluminação do lado esquerdo estava operante" e que a "iluminação traseira do lado direito estava inoperante", comprovando de forma inequívoca a existência de defeito na sinalização traseira do caminhão da ré. 4. A ausência de funcionamento da iluminação traseira do lado direito do veículo configura grave violação às normas de trânsito, especialmente considerando que o acidente ocorreu em período noturno sob condições de chuva, circunstâncias que exigem redobrada cautela e perfeita sinalização dos veículos, conforme art. 40 do Código de Trânsito Brasileiro. 4. O defeito na sinalização traseira do caminhão constitui fator determinante para a ocorrência do acidente, pois prejudicou significativamente a visualização do veículo pelos demais condutores em condições adversas de visibilidade, constituindo conduta culposa apta a gerar o dever de indenizar. 5. Os danos materiais restaram comprovados através da nota fiscal que demonstra a aquisição de equipamentos hospitalares (muleta axilar, cadeira de rodas e aparadeira de plástico), totalizando R$ 852,00. 6. Os danos morais fazem-se presentes de forma inequívoca, considerando o sofrimento físico e psíquico decorrente das lesões graves sofridas, bem como as limitações impostas durante o período de recuperação, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00. 7. Quanto aos danos estéticos, não há elementos probatórios suficientes para sua caracterização, ausente prova pericial ou documental que comprove a existência de deformidade permanente, cicatrizes visíveis ou qualquer alteração na harmonia estética. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido em parte para julgar procedentes em parte os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 852,00 e danos morais no valor de R$ 10.000,00. Tese de julgamento: "1. O defeito na iluminação traseira de veículo em condições adversas de visibilidade (período noturno e chuva) constitui conduta culposa apta a gerar responsabilidade civil, afastando a presunção de culpa do condutor que colidiu na traseira. 2. Os danos estéticos pressupõem demonstração específica de alteração morfológica com repercussão na aparência da vítima, não sendo suficiente a mera ocorrência de lesões ou tratamento médico." _________ Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 40; CC, art. 186; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJRJ, Apelação 0363561-92.2015.8.19.0001, Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 07/08/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000141-82.2016.8.05.0118, sendo Apelante Jaireny Ferreira Silva e Apelada a Expresso Nepomuceno S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator